Tribunal: TJBA
Processo: 8001305-98.2023.8.05.0182
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001305-98.2023.8.05.0182

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: GILCIMAR NERES SANTOS

Advogado(s)
:
PRISCILA SOUZA RIBEIRO, WESLEN BREMER FIGUEIREDO, NAYANE SANTOS MOREIRA PACHECO

APELADO: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR e outros

Advogado(s)
:
FABIANA CORREA SANT ANNA, KALIANDRA ALVES FRANCHI, DANIELA ASSIS PONCIANO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PROTEÇÃO VEICULAR. NEGATIVA DE COBERTURA POR SUPOSTA COMUNICAÇÃO INTEMPESTIVA DO SINISTRO. FURTO DE VEÍCULO. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. CDC APLICÁVEL. BOA-FÉ DO CONSUMIDOR DEMONSTRADA. RECUSA INJUSTIFICADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR FIXADO EM R$ 10.000,00. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Configura-se relação de consumo entre o associado e a empresa de proteção veicular, mesmo quando formalmente organizada como associação, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor.

2. A recusa da cobertura securitária, baseada em suposta comunicação intempestiva do sinistro, mostra-se indevida quando demonstrado que o consumidor notificou o fato de maneira suficiente para dar ciência à associação, e não restando comprovado dolo ou prejuízo à requerida.

3. A conduta abusiva da empresa, ao negar cobertura em momento de vulnerabilidade do consumidor, enseja dano moral indenizável, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

4.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 10.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.º 8001305-98.2023.8.05.0182, em que figura como apelante
GILCIMAR NERES SANTOS
e, como apeladas
MULTIPLUS PROTEÇÃO VEICULAR
e
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR

PROVIMENTO
PARCIAL
ao apelo, conforme voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025.

Presidente

Desª. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG25